Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA REAL. ARTIGO 217 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFRONTADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 439, ‘E’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação penal demanda conjunto probatório firme e indene de dúvidas. Despontando dúvida razoável, ante a insuficiência de provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o desfecho há de ser favorável ao acusado, em aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. No caso, as declarações da vítima, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restaram isoladas e em confronto com o depoimento das testemunhas ouvidas.
3. Recurso conhecido e provido.